Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705804-52.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE EDNEI DE SOUZA DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA RODRIGUES ALMEIDA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE EDNEI DE SOUZA DUARTE, contra sentença proferida pelo juízo da vara cível de planaltina O apelado em contrarrazões questiona o pedido de justiça gratuita requerido pelo ora apelante. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023 14:38:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador